Tribunal: TJSP
Processo: 1010233-48.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedido procedente para determinar o cancelamento do cartão de crédito – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Honorários sucumbenciais – Pedido de majoração e arbitramento com base na tabela da OAB – Impossibilidade de tabelamento – Aplicação do art. 85, §8o, do CPC - Fixação por equidade - Honorários

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedido procedente para determinar o cancelamento do cartão de crédito – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Honorários sucumbenciais – Pedido de majoração e arbitramento com base na tabela da OAB – Impossibilidade de tabelamento – Aplicação do art. 85, §8o, do CPC - Fixação por equidade - Honorários majorados para R$1.500,00 - Recurso parcialmente provido.